Tribunal: STF
Processo: RHC 220190
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de contratação direta ilegal. Art. 337-E do CPM. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ART. 337-E DO CP. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BENEFÍCIO AOS PACIENTES. PRESENÇA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO INTANGÍVEL. SUFICIÊNCIA. MEMBRO DO “PARQUET”. CORTE CASTRENSE. ENTENDIMENTO JURÍDICO. DIVERGÊNCIA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. REQUISITOS. PRESENÇA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. No caso concreto, observa-se que a Decisão que recebeu a Denúncia realizou mero juízo de prelibação, observando o atendimento das exigências encartadas nos artigos 77 e 78 do CPPM, bem como constatando os indícios mínimos de autoria e de materialidade autorizadores à deflagração da Ação Penal Militar. 



    2. Constitui vantagem indevida para os Pacientes a contratação, em tese, de sua empresa pela Administração Castrense, pautada em amizades escusas e em acordos informais, sem a devida observância das normas, dos princípios e dos valores regentes da Administração Pública, independentemente da prática de sobrepreço. 



    3. O prejuízo à Administração não necessariamente precisa ter correspondente financeiro ao Erário, bastando, para tanto, que decorra da conduta ilegal benefício indevido aos envolvidos. No caso presente, o Ministério Público Militar acusa os Corréus militares de favorecerem os Pacientes por motivos ligados a vínculos de amizades, não pautados em princípios regedores da Administração, aptos a ensejar enriquecimento ilícito dos Pacientes. 



    4. O fato de o Parquet ter, em sua Denúncia, consignado que o delito em questão detinha natureza jurídica de crime formal não conduz, automaticamente, à inépcia da Inicial. É necessário, antes, averiguar se o membro do Ministério Público Militar, a despeito de filiar-se a entendimento jurídico diverso do praticado por esta Corte, reuniu elementos dos quais se possa extrair os indícios mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, em especial, aqueles referentes ao dolo específico dos agentes de lesionar o erário ou de gerar benefício indevido aos envolvidos no delito, sendo esse último, em princípio, o caso dos autos. 



    5. Ordem de Habeas Corpus denegada por maioria.



    2. Extrai-se dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar recebeu a denúncia oferecida contra os pacientes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 337-E do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.133/21, na forma do art. 53 do Código Penal Militar. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar. A Relatora do HC 7000203-78.2022.7.00.0000, Minª. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, indeferiu a liminar. Posteriormente, em sessão plenária, os Ministros do STM, denegaram a ordem. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “ao contrário do afirmado, o simples levantamento topográfico realizado não induz prejuízo à Administração. No caso em análise revelou-se o contrário, porquanto o fato e a prova que se consolidou é a de que a Administração supostamente recebeu os serviços de topografia, beneficiando-se deles, sem qualquer contraprestação/pagamento;



          (ii) “à evidência, percebe-se o manifesto constrangimento que paira sobre os Pacientes, na medida em que a Exordial Acusatória considera a ‘unidade de desígnios ou acerto prévio entre os denunciados’, para cometerem crime, sem qualquer participação efetiva em tratativas, reuniões ou qualquer prova pré-constituída que pudesse sustentar o fato descrito com relação aos Pacientes”; 



          (iii) “a falta de justa causa para o curso regular da Ação Penal Militar, a qual deve ser trancada por ser a melhor medida de justiça a ser adotada, está substancialmente caracterizada pelos fatos descritos na peça acusatória”.



    5. A defesa requer “o PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO a fim de se conceder a Ordem para TRANCAR definitivamente a ação penal militar nº. 7000061-14.2022.7.02.0002, que tramita pela JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM instaurada de modo ilegítimo contra os Pacientes”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar:



    “[...]



    De início, observa-se que a Decisão que recebeu a Denúncia realizou mero juízo de prelibação, observando o atendimento das exigências encartadas nos artigos 77 e 78 do CPPM, bem como constatando os indícios mínimos de autoria e de materialidade autorizadores à deflagração da Ação Penal Militar. (...).



    [...]



    Outrossim, o Ministério Público Militar, ainda que de forma sucinta, descreveu a conduta dos Pacientes, que, de maneira ativa e consciente, teriam tomado parte em evento essencial da empreitada, em tese, criminosa. (...).



    [...]



    Decerto, não se trata de uma descrição exaustivamente pormenorizada da conduta, porém não se pode ignorar que o momento do oferecimento da Denúncia comporta certa generalidade. 



    Uma vez deflagrada a Ação Penal Militar, as Partes, à luz da ampla defesa e do contraditório, poderão influir, com paridade de armas, na produção do conteúdo probatório que será avaliado, ao fim, pelo Juízo a quo. Nesse sentido, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se abordou questão semelhante (...).



    [...]



    Acerca do tema, convém ainda salientar que, no âmbito do presente remédio heroico, não se pode realizar profunda valoração probatória. (...).



    [...]



    Conclui-se, portanto, que o Parquet fez constar satisfatoriamente de sua peça Inicial os indícios de que a conduta tida como criminosa dos Pacientes lhes geraria benefício, qual seja, prestar serviços à Administração Militar por meio de sua empresa sem a sujeição ao devido certame concorrencial.



    [...]



    Não há, portanto, que se analisar isoladamente a data da denúncia apócrifa ou mesmo a data da instauração do procedimento investigatório criminal para apurar os fatos pelos quais o Parquet acusa os Pacientes. De um cotejo completo da Denúncia, pode se extrair os elementos indiciários necessários à deflagração e à continuidade da Ação Penal Militar.



    [...]



    Rememora-se, mais uma vez, que o momento processual do oferecimento da Denúncia e de seu recebimento não exige exaurimento probatório, mas, tão só, a reunião de indícios de autoria e de provas do fato tido como criminoso, valendo-se a parêmia do in dubio pro societate.



    [...]”.



    10. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator